Tribunal: TJBA
Processo: 8000135-87.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000135-87.2021.8.05.0109

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s): ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: EMERSON ALMEIDA DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s):SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA. CARGO EM COMISSÃO. DIREITOS SOCIAIS ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Água Fria contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por ex-servidor. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 7.611,95 referentes a décimo terceiro salário e férias não pagas durante o período em que o autor exerceu cargo de provimento em comissão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se ocupante de cargo em comissão tem direito a férias e décimo terceiro salário, independentemente de previsão em lei municipal; e (ii) determinar de quem é o ônus probatório quanto ao efetivo pagamento das verbas salariais pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O artigo 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos, independentemente da natureza do vínculo, garantias sociais irrenunciáveis, como o décimo terceiro salário e as férias anuais remuneradas acrescidas do terço constitucional. A ausência de previsão na legislação municipal não pode se sobrepor ao mandamento constitucional.

2. O regime de contratação e as teses formadas nos Temas 551, 30 e 484 do STF amparam a pretensão autoral, rechaçando a premissa de enriquecimento ilícito do ente público decorrente da omissão no pagamento das verbas salariais.

3. Comprovada a prestação do serviço (fato constitutivo), incumbe à Administração Pública o ônus de demonstrar o respectivo pagamento (fato extintivo),
ex vi
do artigo 373, II, do CPC. Fichas financeiras unilaterais sem prova de crédito não suprem esse encargo probatório.

IV. DISPOSITIVO

Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000135-87.2021.8.05.0109
, em que figuram, como apelante, o M
UNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
, e, como apelado,
EMERSON ALMEIDA DOS SANTOS SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado Eletronicamente)